Tribunal: STJ
Processo: 0024724-25.2015.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2795957 - PR (2024/0431875-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: OVANDE ESTACIO PEREIRA
AGRAVANTE
: SHIZUKO DOKI PEREIRA
ADVOGADOS
: AIMORE OD ROCHA - PR004099
GIULIANO DOMIT OD ROCHA - PR026231
MARINA ZAPAROLI BERETTA - PR042425
AGRAVADO
: PAULETTO PEREIRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.
ADVOGADO
: FABIO URBANO GIMENES - SP311285
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL DEFICIENTE.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de
forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial e na medida
necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
13/05/2025
19/05/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA47585740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 20/05/2025 22:01:32
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 31ab4aef-7c8e-4c24-bcda-6e3532ab3430

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2795957 - PR (2024/0431875-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: OVANDE ESTACIO PEREIRA
AGRAVANTE
: SHIZUKO DOKI PEREIRA
ADVOGADOS
: AIMORE OD ROCHA - PR004099
GIULIANO DOMIT OD ROCHA - PR026231
MARINA ZAPAROLI BERETTA - PR042425
AGRAVADO
: PAULETTO PEREIRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.
ADVOGADO
: FABIO URBANO GIMENES - SP311285
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL DEFICIENTE.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de
forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial e na medida
necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Ovande Estácio Pereira e outra
(fls. 1.399/1.403), em face de decisão em que neguei provimento ao agravo em recurso
especial.
Reiteram os agravantes, em síntese, as alegações de que o acórdão
recorrido violou o art. 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, ao deixar de enfrentar
argumentos essenciais para o deslinde da controvérsia, bem como ignorar provas
relevantes constantes dos autos, inclusive confissão da autora.
Quanto à suposta ofensa ao art. 489, §1o, IV, do CPC, sustentam que o voto
vencedor do acórdão recorrido não examinou documentos e declarações que
demonstram que a autora não teve participação efetiva na conclusão do negócio,
limitando-se à mera apresentação das partes.
Argumentam, também, que as provas sobre as quais o voto vencedor do
acórdão se baseou são contraditórias e superadas por e-mails e depoimentos que
confirmam a inexistência de atuação substancial da construtora no fechamento do
negócio, elementos reconhecidos no voto divergente.
Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47337734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/05/2025 15:46:15
Código de Controle do Documento: 6be76395-c4f3-4ed2-8577-f4c607308171

VOTO
Observo, de início, que os argumentos desenvolvidos pelos agravantes não
infirmam as conclusões adotadas na decisão agravada, razão pela qual o presente
recurso não merece prosperar.
Quanto à suposta violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC, os agravantes
sustentam que o Tribunal de origem deixou de apreciar provas essenciais que
demonstram que a recorrida não desempenhou atos efetivos de intermediação no
negócio imobiliário, sendo incontroverso que sua participação se limitou à
apresentação das partes envolvidas.
Argumentam, também, que as provas sobre as quais o voto vencedor do
acórdão se baseou são contraditórias e superadas por e-mails e depoimentos que
confirmam a inexistência de atuação substancial da construtora no fechamento do
negócio, elementos reconhecidos no voto divergente.
Da análise dos autos, entendo que não assiste razão aos agravantes.
No caso, a questão relativa ao direito da autora (Imobiliária Pauletto) à
comissão de corretagem foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que
emitiu pronunciamento de forma fundamentada sobre o assunto, ainda que em sentido
contrário à pretensão dos agravantes.
Apesar das conclusões divergentes entre o voto vencido e o voto vencedor,
é importante destacar que o voto vencedor (fls. 1262/1269), proferido pela
Desembargadora Luciana Carneiro de Lara, enfrentou de maneira adequada as provas
apresentadas nos autos.
Ainda que não tenha refutado ponto a ponto as alegações trazidas pelo voto
vencido (fls. 1270/1275) do Desembargador Domingos José Perfetto, o voto vencedor
analisou os aspectos centrais da controvérsia, apresentando fundamentos sólidos para
reconhecer o direito da Imobiliária Pauletto à comissão de corretagem.
O TJPR, a partir do voto vencedor, enfrentou de forma detalhada os
aspectos centrais da controvérsia, reafirmando a existência do contrato original com
exclusividade firmado pela Imobiliária Pauletto e reconhecendo o papel determinante
da imobiliária na aproximação das partes e no desenvolvimento das negociações.
Além disso, analisou a implicação da nova autorização exclusiva para
Elisabeth Bernardo Boheme, concluindo que esta não extinguia os efeitos do contrato
inicial. O voto também abordou a divergência sobre o percentual da comissão,
defendendo a prevalência do percentual de 10% pactuado no contrato original, e
rechaçou a tese de ilegitimidade passiva, destacando que o pagamento integral a
Elisabeth não afastava o direito da imobiliária prejudicada.
Por fim, fundamentou sua decisão com base no artigo 727 do Código Civil,
que assegura o pagamento de comissão quando o trabalho do corretor é determinante,
mesmo após o término do prazo contratual.
Conforme já assentado por este Superior Tribunal de Justiça, e relembrado
pelo TJPR no juízo de admissibilidade do recurso especial, "(...) não se deve confundir
Documento eletrônico VDA47337734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/05/2025 15:46:15
Código de Controle do Documento: 6be76395-c4f3-4ed2-8577-f4c607308171

aos interesses da parte com decisão contrária" (REsp n. 989.214/PR, relator Ministro
Og Fernandes, Segunda Turma, ausência de prestação jurisdicional, julgado em
, D Je de
.).
3/5/2018
11/5/2018
Sendo assim, não há que se falar em omissão no tocante a esses pontos,
nem, portanto, em violação ao art 489, §1o, IV, do CPC.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47337734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/05/2025 15:46:15
Código de Controle do Documento: 6be76395-c4f3-4ed2-8577-f4c607308171

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.795.957 / PR
Número Registro: 2024/0431875-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00247242520158160001 00387345920248160001 387345920248160001
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OVANDE ESTACIO PEREIRA
AGRAVANTE : SHIZUKO DOKI PEREIRA
ADVOGADOS : AIMORE OD ROCHA - PR004099
GIULIANO DOMIT OD ROCHA - PR026231
MARINA ZAPAROLI BERETTA - PR042425
AGRAVADO
: PAULETTO PEREIRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.
ADVOGADO
: FABIO URBANO GIMENES - SP311285
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - CORREÇÃO
MONETÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : OVANDE ESTACIO PEREIRA
AGRAVANTE : SHIZUKO DOKI PEREIRA
ADVOGADOS : AIMORE OD ROCHA - PR004099
GIULIANO DOMIT OD ROCHA - PR026231
MARINA ZAPAROLI BERETTA - PR042425
AGRAVADO
: PAULETTO PEREIRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.
Documento eletrônico VDA47579042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:39:26
Código de Controle do Documento: 2f1ca7b2-4ffe-4ca6-9cee-3a2ae2a0af81

ADVOGADO
: FABIO URBANO GIMENES - SP311285
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47579042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:39:26
Código de Controle do Documento: 2f1ca7b2-4ffe-4ca6-9cee-3a2ae2a0af81